Tribunal: TJMT
Processo: 0041053-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041053-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JEAN DA SILVA CRUZ - CPF: 736.313.961-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – FGTS – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
–
SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES – RECURSO NÃO PROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSPARIA SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, não geram efeitos jurídicos em relação aos contratados, cujos direitos se restringem aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de FGTS. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

No caso em epígrafe, não há demonstração pelo ente estatal da necessidade de atendimento a interesse público excepcional para a contratação do autor para o cargo de professor, de modo que restou evidenciada a sua nulidade, em manifesta afronta ao art.
37
,
II
e
IX
, da
Carta Magna
.

Por se tratar de sentença ilíquida em que a Fazenda Pública é parte, o percentual dos honorários deve ser fixado somente na fase de liquidação, consoante preconiza o art.
85
,
§ 4o
, inciso
II
, do
CPC
.

Os valores a serem percebidos a título de FGTS e verbas trabalhistas devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento e partir de 30/06/2009, data da entrada em vigor da Lei n o 11.960/09, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei n o 9.494/97, incidir correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

Já os juros de mora devem ser calculados aplicando os índices da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação em Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação De Cobrança no 0041053-30.2015.8.11.0041, proposta por Jean da Silva Cruz, declarando nulo o contrato celebrado entre as partes e condenando ao pagamento, por serviços prestados, do FGTS de todo vínculo laboral, a serem apurados em liquidação de sentença. As verbas deverão ser acrescidas de juros de 0,5% e correção monetária pela TR, a incidir desde cada momento em que as verbas deveriam ter sido pagas. Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Id.2250354)

Nas razões recursais, aduz sobre a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e, que não há neste contrato previsão de recolhimento do FGTS, devida exclusivamente aos contratos de trabalho regidos pela CLT, que não se aplica ao presente caso, alegando ser contrato com natureza administrativa. (Id.2250404 à 2250431)

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 2250446 à 2250481)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 2622882).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020